Tribunal: STF
Processo: HC 201809
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de C. G. F. A., apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 664.780/SP.
     Depreende-se dos autos que a paciente foi internada provisoriamente, pela suposta prática do ato infracional equiparado ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 .
    Os impetrantes dizem ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo.
    Salientam os impetrantes a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, em especial considerado o caráter excepcional da internação provisória. 
    Ressaltam a existência de predicados pessoais favoráveis à paciente, não sendo reincidente, nem se tratando de conduta praticada mediante violência ou grave ameaça, restando inobservado o art. 122 do Lei nº 8.069/90 (ECA).
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para “a imediata liberdade da adolescente”.
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 664.780/SP, com fundamento na Súmula 691 do STF.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação dos óbices processuais em evidência.
    O Juízo da 1ª Vara Criminal, Infância e Juventude da Comarca de Atibaia/SP, ao decretar a internação provisória da paciente, assim consignou:
    “2) Recebo a representação em face de ... e ..., por preencher a peça os requisitos legais. Há, ademais, indícios suficientes da existência e autoria do ato infracional. 
    Consta que os adolescentes no dia 28 de abril de 2021, na Rua Belém do Pará, 167 - Recreio Estoril, nesta cidade, trazia consigo para fins de tráfico ilícito, 53 (cinquenta e três ) pedras de crack e 19 (dezenove) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
    O Ministério Público requereu a internação provisória dos adolescentes, considerando-se a gravidade do ato infracional por eles em tese praticado equiparado a tráfico ilícito de substâncias entorpecentes – e a quantidade apreendida, o que demonstra estarem eles inaptos para o convívio social. 
    Assim, decreto a INTERNAÇÃO PROVISÓRIA de ... e …. com fundamento no art. 108 da Lei 8.069/90, pelo prazo máximo de 45 dias, considerando a realização, em tese, da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e tratar de adolescente reincidente.”
    Ao requerer a internação dos adolescentes envolvidos no fato, o ilustre representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, referiu expressamente, no que se refere à paciente, que ela não possuía passagem na Vara da Infância e da Juventude (edoc 4, fl. 1).
    Vê-se, portanto, que a decretação da medida de internação da paciente está pautada tão somente na quantidade de droga apreendida, deixando o julgador, assim, de sopesar o que dispõe o art. 122 do ECA:
    “A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 
    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 
    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 
    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
    Essa compreensão não encontra amparo na jurisprudência desta Corte: 
    “ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO . 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar questão de direito não apreciada definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 691/STF). 2. A conduta praticada pelo paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, não se comprovou o cometimento de outras infrações graves ou mesmo o descumprimento de medida anteriormente imposta. Interpretação do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, exclusivamente com relação ao paciente, para que seja fixada medida socioeducativa diversa da internação.” (HC nº 125.016/SP, Primeira Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 4/8/16)
    “INFÂNCIA e JUVENTUDE. Menor. Ato Infracional. Fatos assemelhados a tráfico de entorpecentes e porte ilegal de armas. Medida de Internação. Inadmissibilidade. Atos praticados sem violência nem grave ameaça. Reiteração ou reincidência não demonstrada. Cassação da medida socioeducativa para que outra seja aplicada. HC concedido para esse fim. Inteligência do art. 122, I e II, do ECA (Lei nº 8.069/90). Precedente. Não é lícito impor a menor infrator medida de internação, se o ato infracional não foi praticado mediante violência nem grave ameaça, nem seja caso de reiteração ou reincidência.” (HC nº 93.900/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 8/5/09)
    Não desconheço o entendimento firmado pela Segunda Turma do STF no HC nº 121.974/RJ assim sumarizado:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ESTREITO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE COM A CRIMINALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal acentua a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa de internação, quando praticados atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto.
    2. Ao aplicar a medida socioeducativa de internação, o Juízo de primeiro grau ressaltou que o adolescente, além do exercício da traficância, participava de facção criminosa e estava afastado dos estudos ou de atividades lícitas, dedicando-se integralmente ao tráfico de drogas, circunstâncias comprobatórias de que a aplicação de medidas menos severas são ineficazes para possibilitar a ressocialização do Paciente.
    3. Ordem denegada.” (HC nº 121.974/RJ, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 26/5/14)
    No entanto, a decisão de piso pautou-se unicamente na quantidade de drogas para determinar a internação da paciente, sem referir quaisquer outras circunstâncias que demonstrem a gravidade concreta da conduta ou a dedicação à atividades criminosas, estando ainda demonstrado nos autos a matrícula em ensino regular.
    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do Regimento Interno, concedo a ordem de ofício para, em relação à paciente, determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal, Infância e Juventude da Comarca de Atibaia/SP, que fixe medida socioeducativa diversa da internação nos autos do processo nº 1500770-37.2021.8.26.0048.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente